Tribunal: TJDFT
Processo: 0714509-56.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. COMPOSIÇÃO ATIVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COMPOSIÇÃO PASSIVA. EMPRESA ESPECIALIZADA EM VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES. RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA A AGÊNCIA BANCÁRIA. OBRIGAÇÃO DE MEIO. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA. CONTRATANTE CONSUMIDOR INTERMEDIÁRIO (CDC, ART. 2o). CAUSA DE PEDIR. ASSALTO A AGÊNCIA BANCÁRIA. DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO POR INEXEUÇÃO. NEGLIGÊNCIA DOS PREPOSTOS. IMPUTAÇÃO. CULPA NO ÊXITO DA CONDUTA CRIMINOSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO INVOCADO. ÔNUS DA PROVA DO BANCO AUTOR (CPC, ART. 373, I). COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. PEDIDO INDENIZATÓRIO DESGUARNECIDO DE LASTRO SUBJACENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DA NEGLIGÊNCIA E DO ATO OMISSIVO DOS PREPOSTOS DA EMPRESA CONTRATADA. PRETENSÃO COMPENSATÓRIA. REJEIÇÃO. IMPERATIVO LEGAL (CC, ARTS. 186 E 389). APELAÇÃO. PRELIMINAR. JULGAMENTO ANTECIPADO. NÃO FACULTADA A JUNTADA DE PROVA REPORTADA NA INICIAL. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA SOB PODER DO APELANTE DESDE O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. EXIBIÇÃO. OBRIGAÇÃO PROCESSUAL AFETA À PARTE. JUNTADA NO MOMENTO PRÓPRIO. OMISSÃO. NULIDADE AUSENTE. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. MAJORAÇÃO.
1. À parte autora compete lastrear a inicial com as provas das quais tem domínio no momento do aviamento da pretensão, pois, conquanto não encerrem pressuposto processual, descerram ônus que lhe está afeto de lastrear o direito que invocara, não se afigurando consoante os regramentos procedimentais que, não exibindo prova que reportara e detinha sob seu poder desde o momento do aviamento da ação, ventile que houvera cerceamento de defesa por não ter sido alertada da falta e assinalado prazo para realizar o encargo que lhe estava afetado.
2. A relação jurídica subjacente à entabulação de contrato de prestação de serviços de vigilância concertado entre instituição financeira e empresa especiliazada na prestação de serviços de vigilância enquadra-se como obrigação de meio, mormente porque é vedado o exercício da atividade de estabelecimento financeiro sem sistema de segurança, seja fornecido direta ou indiretamente pela instituição bancária (Lei 7.102/83), inserindo-se o serviço na cadeia de produção do banco, que, defronte o vínculo material, enquadra-se como consumidor intermediário, e não como consumidor final, excluindo-se o vínculo, portanto, da incidência de proteção destinada às relações de consumo (CDC, art. 2o).
3. Os pressupostos inerentes à germinação da responsabilidade civil contatual demandam precipuamente a subsistência dum proceder culposo negativo do obrigado, quer porque deixara de cumprir o que se obrigara consoante o concertado, quer porque cumprira o convencionado de forma imperfeita, obrigando-se a compor, na conformidade da relação material estabelecida, os danos que o inadimplemento irradiara (CC, art. 389), subsistindo fatos que infirmam o inadimplemento ou a obrigação indenizatória, conquanto existente o dano patrimonial, restando obstada a qualificação do silogismo indispensável à germinação da responsabilidade indenizatória.
4. Conquanto o serviço de vigilância armada encerre o próprio objeto do contrato de prestação de serviços, a prestação assumida pela contratada encerra obrigação de meio, não de resultado, ou seja, assumira a obrigação de envidar todos os esforços, segundo os regramentos legais e normativos, volvidos a prestar os serviços de vigilância volvidos a preservar o patrimônio do contratante e de sua clientela e a própria incolumidade física de seus clientes, não encerrando a assunção da obrigação de, sob pena de inadimplemento, obstar a subsistência de qualquer ilícito no ambiente das agências nas quais fomentados os serviços, e, outrossim, sua responsabilidade por eventual inadimplemento é orientada pela subsistência de culpa, pois não encerra natureza objetiva.
5. Orientando-se a responsabilidade da prestadora de serviços de vigilância pela culpa, somente pode ser responsabilizada por evento ocorrido no ambiente físico de cada bancária pertencente ao contratante traduzido em roubo se divisada falha na prestação dos serviços, via da aferição da subsistência de negligência, imprudência ou imperícia dos prepostos executores dos serviços, derivando que, não evidenciada a subsistência do elemento informador da responsabilidade da prestadora, conforme afetado ao contratante ao aviar pretensão indenizatória focada na subsistência de inadimplemento que resultara no evento danoso, o direito indenizatório invocado resta desguarnecido de sustentação, implicando a rejeição do pedido como expressão da cláusula geral que pauta a distribuição do encargo probatório (CPC, art. 373, I).
6. Desprovido o apelo, a resolução negativa implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o estatuto processual contempla o instituto dos honorários sucumbências recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento. (CPC, arts. 85, §§ 2o, 11).
7. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Majorados os honorários sucumbenciais impostos ao apelante. Unânime.
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; mso-fareast-language:EN-US;}